Tribunal: TJDFT
Processo: 0721446-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721446-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA KAROLINY OLIVEIRA FERNANDES AGRAVADO: RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar ao ora agravado que apresente o comprovante de quitação do financiamento ou exiba os comprovantes de pagamento das prestações do veículo Chevrolet Onix, ano 2018, placa PBO 5906. A agravante relata ter vendido ao agravado determinados bens móveis em 20.10.2020, que totalizavam a quantia de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Informa ter recebido o veículo Chevrolet Onix, ano 2018, placa PBO 5906 como parte do pagamento e que o resto do valor devido deveria ser pago pelo agravado em dinheiro e de forma parcelada, bem como que a quitação do veículo deveria ser feita pelo agravado até o mês de outubro do ano seguinte. Menciona que o agravado pagou apenas parte do valor devido, o que ensejou o ajuizamento da ação de cobrança, que teve o pedido acolhido e está em fase de cumprimento de sentença. Sustenta que o agravado não comprovou ter cumprido a obrigação de quitar o veículo, razão pela qual ajuizou nova ação com o objetivo de que o agravado comprove a quitação do veículo e promova a transferência da propriedade do bem para o seu nome. Afirma que o agravado tinha a obrigação contratual de quitar o veículo, bem como alega ter cumprido todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Argumenta que a probabilidade do direito decorre da possibilidade de que o bem (veículo) não possa ser utilizado na forma e no tempo, em que planejou para o reequilíbrio de suas finanças e voltar a atuar no comércio, o que não está sendo possível em razão da falta de liquidez do referido patrimônio. Explica que o perigo da demora decorre do fato de que o veículo está alienado junto ao Banco Santander, e a falta de pagamento de suas prestações, o agente financeiro pode a qualquer tempo interpor uma ação de busca e apreensão, e, a agravante ficar sem a posse e propriedade do veículo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao agravado que apresente o comprovante de quitação do financiamento na forma estabelecida no contrato ou a exibição dos comprovantes de pagamento das prestações do veículo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Preparo dispensado, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Esta Relatoria intimou a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, que apresentou petição para defender o conhecimento e provimento do recurso (id 37028818). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência por entender que a pretensão da agravante foi atendida em ação própria e por entender que o requerimento formulado possui caráter satisfativo. Confira-se, naquilo que importa, o teor da referida decisão: Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, persistem indicativos de que o objeto pretendido, consistente na condenação do réu a quitar as prestações em atraso, já tenha sido atendido em ação própria. Ainda, urge reconhecer que o pedido para apresentação imediata da quitação possui nítido caráter satisfativo, o que encontra óbice legal no parágrafo terceiro do art. 300 do CPC. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. Sobre o tema em comento: (...) Por fim, não existe a demonstrada urgência no pleito formulado. Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. A análise do presente recurso revela que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para indeferir o requerimento da tutela de urgência. A agravante deveria ter comprovado que a ação de cobrança anteriormente ajuizada analisou apenas o inadimplemento da obrigação de pagar o restante do valor devido e que o cumprimento da obrigação de quitar o veículo não foi objeto daquela ação. Deveria, ainda, ter demonstrado a ausência de caráter satisfativo da medida pretendida. Verifica-se que o agravo de instrumento em momento algum impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que impõe o não conhecimento do recurso. Transcrevo precedentes deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (..) 6. Não basta que o recorrente demonstre discordar do pronunciamento judicial, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, enfrente os fundamentos da decisão impugnada e aponte os pontos específicos de sua insurgência e exponha as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Considera-se inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e não formula pedido específico de reforma do decisum, razão pela qual se revela correto o pronunciamento judicial que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, nos termos do art. 932, III, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364576, 07101587220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 3.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVALIDADE DE ATOS CARTORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO TITULAR DO CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico brasileiro é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, de modo que a parte insatisfeita com o provimento judicial possui o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva os fundamentos que dão lastro à sua irresignação. 2.1. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 3. No caso, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas pela apelante que a pretensão de reforma do julgado se refere exclusivamente aos autos que correram em apenso. 3.1. Com efeito, além de a apelante não enfrentar os argumentos da sentença proferida na presente demanda, almeja a sua reforma pretendendo a condenação de parte que sequer figurou no polo passivo da lide. 4. Nesse passo, considerando que a sentença em momento algum disciplinou sobre o tema objeto do recurso (responsabilidade da Companhia Thermas do Rio Quente), mas sobre a validade dos atos cartorários impugnados na inicial, o apelo não apresenta requisito necessário a ensejar o seu conhecimento, posto as suas razões não promove a impugnação da decisão recorrida. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1348571, 00231777220158070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16.6.2021, publicado no DJE: 30.6.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.